Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TEMA No 1.033 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. RISCO À EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1869039 foi omisso, porquanto não constou no seu dispositivo a necessidade de se observar o entendimento firmado no Tema no 1.033 do STF quando da liquidação dos custos da internação da autora/embargada.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61202951).
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração (ID 62037032).
5. Na hipótese, o recurso interposto pelo ente público foi parcialmente provido para “remeter as partes à via própria, administrativa ou judicial, para a discussão do real custo da internação da autora, a ser suportado pelo Distrito Federal, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença”.
6. A despeito de constar na fundamentação do acórdão que a matéria está submetida ao Tema no 1.033 do STF, com repercussão geral, não constou expressamente da parte final.
7. Destarte, deve ser sanada a omissão apontada para garantir a efetividade da ordem judicial, observado o critério limitador indicado na tese firmada pelo STF, representado no Tema no 1.033.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS para reconhecer, desde já, que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos da tese representada no Tema no 1.033 do STF, sob o rito dos recursos repetitivos.